Tribunal: TJDFT
Processo: 0711278-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RITO BIFÁSICO. PEDIDO DE RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCOMPATIBILIDADE TÉCNICA E JURÍDICA DE RITOS. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.
1 – A ação de exigir contas, em virtude da sua peculiaridade procedimental, a princípio, não comporta apresentação de reconvenção. Afinal, a simples defesa do réu, uma vez acolhida, já seria suficiente para lhe garantir para uma das partes o direito posto à prova. Todavia, excepcionalmente, a reconvenção pode ser admitida, para veicular outras espécies de pretensão, que não aquelas abrangidas pela prestação de contas.
2 – Não se admite alegação da usucapião em reconvenção nas ações de exigir contas, uma vez que o procedimento extremamente burocrático da prescrição aquisitiva confronta diretamente com o procedimento especial (bifásico) da prestação de contas.
3 - A reconvenção deve apresentar uma economia processual, com a possibilidade de se reunir uma prestação judicial célere, com o menor dispêndio possível. Na hipótese, a admissão do pedido do réu-reconvinte implicaria tumulto e desordem na realização dos atos processuais, provocando retardamento na “entrega” do direito.
4 - Recurso conhecido. NEGADO PROVIMENTO.